Tribunal: STF
Processo: Rcl 46474
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810 (RE 870.947-RG). REJEIÇÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA TR SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão MM. Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no RE 870.947/SE (Tema 810), bem como violada a autoridade das decisões proferidas no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, no tocante à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade nelas proferida.
    2. O reclamante afirma se tratar na origem de discussão acerca dos critérios de correção monetária de RPV (Requisição de Pequeno Valor), em que proferido “julgamento em contrariedade ao decidido por essa Egrégia Corte, ofendendo a autoridade de decisão deste Pretório Excelso no quanto decidido nas ADI’s 4357 e 4425, considerando a Questão de Ordem que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas referidas ações diretas”, porquanto autorizada a reabertura da discussão do débito posteriormente à expedição do requisitório de pagamento.
    Consoante anota, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ente público ao entendimento de que o acórdão recorrido guarda conformidade com o Tema 810, mantida tal decisão no julgamento de agravo interno.
    Informa opostos embargos de declaração, pendentes de apreciação.
    3. Sustenta, na presente reclamação, a inaplicabilidade do Tema 810 e a incidência da modulação de efeitos proferida nas ADI’s 4357 e 4425, tendo em vista que “a discussão sobre atualização monetária se referia a feito no qual já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425, uma vez que o Tema 810 do STF não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório”. 
    4. Requer a suspensão da decisão impugnada até julgamento final desta reclamação constitucional. No mérito, pugna pela a cassação da decisão reclamada, “como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425.”
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    2. A presente reclamação constitucional foi ajuizada em face de acórdão proferido no julgamento de agravo interno interposto contra decisão da 1ª Vice-Presidência do TJRS que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao entendimento de que aplicável o Tema 810 do STF.
    Colho excerto da decisão reclamada:
    “[...] Os recursos especial e extraordinário interpostos pelo Agravante tiveram seguimento negado, respectivamente, em razão dos REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG (TEMA 905 do STJ) e do RE 870.947/SE (TEMA 810 do STF).
    [...]
    O acórdão recorrido, portanto, ao afastar a TR como indexador de correção monetária, não destoa das teses firmadas no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF, em especial porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘não deve haver distinção entre os índices de correção monetária de precatórios e das condenações da Fazenda Pública’ [...].” (Destaquei)
    3. O reclamante sustenta violada a autoridade das decisões proferidas no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, no tocante à modulação de efeitos, bem assim a inadequação do tema invocado pela Corte de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário.
    4. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, em 14.3.2013, esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios instituído pelo art. 97 do ADCT incluído pela Emenda Constitucional 62/2006, no que veiculou nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e impôs o contingenciamento de recursos para esse fim.
    Em 11.4.2013, todavia, diante da notícia de que alguns Tribunais haviam determinado a paralisação do pagamento de valores enquanto não modulados os efeitos da decisão, o eminente Ministro Luiz Fux concedeu medida liminar, ratificada pelo Plenário desta Suprema Corte em 24.10.2013, para determinar a continuidade do pagamento na forma como vinha sendo realizada antes da declaração de inconstitucionalidade.
    5. Em 25.3.2015, esta Suprema Corte finalizou o julgamento da questão de ordem relativa à modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.425 e 4.357, nos termos da seguinte ementa de julgamento:
    Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE  PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de  correção  monetária.
    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do  precatório.
    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão. 
    6. Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento de mérito do paradigmático RE 870.947-RG (Tema 810), consignou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária e os juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Confira-se a tese firmada pelo Pleno desta Corte:
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870.947-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)
    7. Registro rejeitado, pelo Plenário desta Corte Suprema, em sede de embargos de declaração, o requerimento de modulação de efeitos do acórdão. Colho a ementa do referido julgado:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    (…) 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Redator p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020, destaquei) 
    8. Nesse contexto, conferidos efeitos ex tunc à decisão, ficou vedada a incidência do índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) sobre as condenações impostas à Fazenda Pública desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009 que o estabeleceu.
    9. Nesse sentido foi também a decisão proferida no julgamento da ADI 5.348, Rel. Ministra Carmem Lúcia, DJe 28.11.2019:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 
    1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810).
    2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 5.348, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.11.2019).
    10. Dessa forma, não diviso a existência do alegado equívoco na aplicação da repercussão geral, tendo em vista que o decisum recorrido harmoniza-se com a decisão proferida por esta Casa no julgamento do RE 870.947-RG, precedente específico e adequado que representa a atual jurisprudência desta Corte sobre a matéria, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 46.310/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.3.2021; Rcl 45.609/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.3.2021; Rcl 44.052/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.3.2021; Rcl 44.986/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.12.2020; Rcl 44.054, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2020 e Rcl 44.047/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.11.2020, esta última assim ementada:
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810) E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora